Tribunal: TJBA
Processo: 8043486-17.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043486-17.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS OLIVEIRA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ADRIANO FERRARI SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NO PROCESSO Nº.

0077343-89.2002.8.05.0001
. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA UNIDADE REAL DE VALOR (URV). ACOLHIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA. PARTE AUTORA ILEGITIMA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO EM SINDICATO.

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM SUBSTITUIÇÃO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. APLICAÇÃO DO TEMA 499 DO STF. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O próprio dispositivo acobertado pelo manto da coisa julgada prevê que a obrigação certificada na demanda é devida apenas aos associados da Associação de Funcionários Públicos do Estado da Bahia- ASFEB.

2. O STF, no julgamento do RE 612.043/PR, sob a sistemática da repercussão geral (TEMA 499), firmou tese segundo a qual a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados.

3. No caso dos autos, o Apelante não comprovou a sua condição de filiado à ASFEB e, por isso, não detém legitimidade ativa para requerer a execução individual

4. SETENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8043486-17.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante CARLOS OLIVEIRA DE ARAUJO e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por negar provimento , nos termos do voto do relator.

Salvador, .